Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702103-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: LUZIA NETA NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração contra decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da extinção da execução. O embargante alega falta de prestação jurisdicional pelo juízo “a quo” ao extinguir o processo e que a decisão decretando a perda do objeto do agravo estaria em contradição com a previsão do artigo 489 do Código de Processo Civil. Pede o acolhimento dos embargos para o deferimento do agravo. Relatei. Decido. Os presentes embargos devem ser conhecidos, uma vez que tempestivos. Porém, sem razão a embargante. Não há que se falar em contradição na decisão que extinguiu o a agravo de instrumento pela perda do objeto. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que o processo foi extinto sem exame do mérito e já transitou em julgado, em 15/02/2023 (I.D. 149913424 –autos de origem). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desta forma, verifica-se a impossibilidade de continuidade do agravo de instrumento, isso porque a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória anterior. Assim, prolatada a sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de "apelação" (recurso inominado no sistema dos juizados), não havendo interesse recursal na continuidade do agravo, que perdeu sua utilidade processual. Em face do exposto, conheço dos embargos e lhes nego provimento. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2023 18:16:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator